Tribunal: TJDFT
Processo: 0748724-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748724-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: SCHMIDEL &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME RECORRIDO: METALFIBRAS INDUSTRIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Em atenção ao ofício de ID 67989273 e ID decisão de ID 67989274, e com supedâneo na certidão de ID 68065412, determino que a d. Secretaria promova a transferência dos valores depositados em conta judicial, vinculada a este recurso (PJE 0748724-27.2020.8.07.0000) e Órgão Judicial, para conta judicial vinculada ao Juízo dos autos originários, ou seja, a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se. Comunique-se. Após, arquivem-se os autos novamente. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora